Tribunal: TJBA
Processo: 8028591-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028591-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOELSON MARCELINO DE JESUS

Advogado(s)
:
CLEIDE BARRETO LIMA DE JESUS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM VISANDO REVISÃO E INDÉBITO DE CONTRATO BANCÁRIO
. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CELEBRADO EM
21
/0
9
/20
2
2
. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO PERÍODO. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA.
ENUNCIADOS DE Nº 539 E 541 DO STJ
.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL PREVISTA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO MENSAL DA TAXA MENSAL PREVISTA NO CONTRATO. MANUTENÇÃO.
DIREITO À RESTITUIÇÃO
SIMPLES OU

EM DOBRO
. INEXISTÊNCIA.
SENTENÇA
MANTIDA
.

A
PELO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8028591-75.2024.8.05.0001
,

em que é apelante
JOELSON MARCELINO DE JESUS

e apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça